Tribunal: TJBA
Processo: 0343618-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343618-50.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIEN MORENO e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MACHADO DE FREITAS, ANA CAROLINA ALVES BARRETO, ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA, DANIEL ALMEIDA GARCEZ, JUDSON MENDONCA REZENDE, PEDRO BARACHISIO LISBOA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, JUDSON MENDONCA REZENDE, ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINA ALVES BARRETO, DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, PEDRO BARACHISIO LISBOA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, TIAGO MACHADO DE FREITAS

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO MANTIDA EM JUÍZO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TEMA 996 DO STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor e de lucros cessantes (0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso), além de fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é cabível rediscutir o atraso da obra e a condenação em danos morais, diante da decisão parcial de mérito transitada em julgado;

(ii) estabelecer se a relação contratual se submete ao Código de Defesa do Consumidor ou apenas ao Código Civil;

(iii) determinar a responsabilidade da construtora pelo pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso;

(iv) verificar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais e da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão parcial de mérito que reconhece o atraso da obra e condena ao pagamento de danos morais constitui sentença autônoma, impugnável por agravo de instrumento; uma vez exaurida a via recursal, forma-se a coisa julgada parcial, vedada a rediscussão em apelação, sendo este o caso dos autos, conforme IDs. 89432863, 89432865 e 89432866.

2. A aquisição de imóvel por pessoa física, como destinatário final, caracteriza relação de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), sendo aplicáveis as normas protetivas consumeristas, ainda que se trate de contrato de natureza civil.

3. O atraso na entrega do imóvel gera lucros cessantes presumidos, equivalentes ao aluguel mensal de imóvel similar, independentemente de prova de destinação do bem, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 996).

4. Configurada a procedência parcial dos pedidos (indeferimento de juros moratórios e multa contratual), incide a regra da sucumbência recíproca (CPC, art. 86), impondo o rateio proporcional de custas e honorários.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com majoração em grau recursal para 15% (quinze por cento), observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não havendo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 356; 85,

§2º e

86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.09.2019;
TJ-TO - Apelação Cível: 50049764520138272729, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 22/07/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS;

TJ-BA - APL: 05501034320178050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2020;

TJ-BA - APL: 05312363620168050001, Relator.: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2020;

STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020 T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020;

TJ-MS - AC: 08275178020138120001 MS 0827517-80.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020.
REsp n. 2.110.977/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0343618-50.2013.8.05.0001, em que figuram como simultaneamente como apelantes e apeladas
LUCIEN MORENO
e
OUTRA
e
GAFISA S/A
e
OUTRA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO

a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR